Tribunal: TJBA
Processo: 8055730-68.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8055730-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PROMOVIDOS POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA e o Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por pensionista do INSS em face de associação civil, em razão de descontos mensais realizados diretamente em benefício previdenciário, sem autorização ou vínculo associativo reconhecido. O Juízo da Vara de Relações de Consumo declinou da competência ao fundamento de inexistência de relação consumerista, por se tratar de vínculo associativo. O Juízo da Vara Cível suscitou o conflito ao entender configurada relação de consumo, diante da prestação habitual de serviços mediante contraprestação financeira. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a demanda envolvendo descontos indevidos realizados por associação civil em benefício previdenciário de aposentado, sem comprovação de filiação ou autorização válida, configura relação de consumo apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo. III. Razões de decidir O enquadramento da entidade associativa como fornecedora de serviços independe de sua natureza jurídica formal, bastando o exercício habitual e remunerado de atividade de prestação de serviços no mercado de consumo, nos termos do art. 3º do CDC. A alegação de inexistência de contratação e de descontos fraudulentos em benefício previdenciário atrai a incidência da teoria do consumidor por equiparação, prevista nos arts. 17 e 29 do CDC, diante da condição de vulnerabilidade do aposentado atingido pelo evento danoso. A prestação de serviços assistenciais ou vantagens financeiras mediante descontos diretos em benefícios previdenciários caracteriza atividade econômica apta à incidência das normas consumeristas, ainda que exercida por associação sem fins lucrativos. A jurisprudência do STJ e das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou entendimento no sentido de que demandas envolvendo descontos associativos indevidos em proventos previdenciários submetem-se à competência das Varas de Relações de Consumo. Nos termos do art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007 e da Resolução TJBA nº 15/2015, compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar litígios decorrentes de relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. IV. Dispositivo e tese Conflito negativo de competência julgado procedente, para fixar a competência do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a ação originária. Tese de julgamento: “1. A associação civil que realiza descontos em benefícios previdenciários mediante contraprestação financeira equipara-se a fornecedora de serviços para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A alegação de descontos indevidos decorrentes de filiação associativa não reconhecida configura relação de consumo por equiparação, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8055730-68.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR/BA em face do JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA